Tribunal: STF
Processo: Rcl 50442
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda. contra atos proferidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT15) e pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) nos autos do Processo 0011068- 43.2016.5.15.0001.



    A reclamante alega, em síntese, violação ao que decidido por esta Suprema Corte ao apreciar, em julgamento conjunto, a ADC 58/DF e a ADC 59/DF.



    Narra o seguinte:



    “O processo principal, que originou a presente Reclamação Constitucional é uma Reclamação Trabalhista, a qual, na fase de execução, instaurou-se discussão quanto ao índice de correção monetária.



    […]



    Na fase de conhecimento, o MM Juiz que prolatou a r. sentença (PJE Id c060f94), entendeu que a TR era índice inapto para preservar o valor real da moeda e, portanto, definiu pela utilização do IPCAE, conforme a seguir transcrito:



    ‘Determino, assim, a aplicação do IPCA para correção dos débitos trabalhistas por todo o período, como consequência da presente declaração de inconstitucionalidade incidental, com efeito ex tunc’.



     A reclamada Samsung, todavia, não concordou com a definição do IPCA e recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho, dentre outras matérias que também foram objeto de insurgência.



    O E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, proferiu o v. acórdão (PJE Id 7f4a80a) e, reformou a r. sentença de origem, para determinar fosse utilizada a TR:



    ‘Diante do exposto, decido conhecer do recurso ordinário interposto por SUELY FERREIRA SILVINO SILVA (reclamante) e o prover em parte, para acrescer à condenação o pagamento de trinta minutos extras diários, acrescidos de adicional e reflexos; conhecer do recurso ordinário interposto por SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (reclamada), e o prover em parte, para excluir da condenação os honorários advocatícios e para que seja aplicada a TR como índice de correção monetária, nos termos da fundamentação.’ 



    As partes não recorreram do v. acordão, tendo o mesmo transitado em julgado.



    Considerando o transito em julgado da decisão, o processo naturalmente passou para a fase de execução, com os cálculos homologados (elaborados pelo perito contábil nomeado pelo MM Juízo), tendo sido utilizada a TR como fator de correção monetária, nos termos do v. acórdão acima mencionado e transitado em julgado.



    A obreira apresentou impugnação à sentença de liquidação, ao entendimento que os valores deveriam ser atualizados pelo IPCA, em patente violação ao que determinava a coisa julgada. O MM Juízo de origem, ao julgar a impugnação à sentença de liquidação (PJE Id cc26e0a) indeferiu a pretensão da obreira, ao entendimento de que se operou a coisa julgada em relação ao índice de correção monetária:



    ‘A pretensão do exequente esbarra na coisa julgada, que expressamente determinou a aplicação da TRD, conforme acórdão.’



    A obreira, todavia, não satisfeita com a r. decisão, interpôs agravo de petição, buscando, portanto, fosse deferido pelo E. Tribunal Regional, a utilização do IPCA-E.



    O E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, o mesmo que na fase de conhecimento, determinou fosse utilizada a TR como fator de correção monetária, tendo referida decisão transitado em julgado (PJE Id 7f4a80a); na fase de execução, surpreendentemente, ao julgar agravo de petição, desrespeitou seu próprio comando, vindo a determinar no v. acórdão proferido (PJE Id 3f29ddb), fosse empregado ao caso a modulação definida pelo C. TST nos autos da ArgInc-479-60.2011.5.04.0231, TR até 24/03/2015 e IPCA a partir de 25/03/2015:



    ‘Diante do exposto, decido conhecer do agravo de petição interposto por SUELY FERREIRA SILVINO SILVA (exequente), e, no mérito, provê-lo em parte, para determinar que, em relação à correção monetária, seja aplicado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) no período até 24/03/2015, e, após, a partir do dia 25/03/2015, os créditos sejam corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme decidido pelo C. TST na ArgInc-479-60.2011.5.04.0231; conhecer do agravo de petição interposto por SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA (executada), e, no mérito, não o prover, tudo nos termos da fundamentação. No mais, mantém incólume a decisão de Origem.’



    Doutos Ministros desta Corte Suprema, o v. acórdão Regional prolatado afronta a r. decisão com efeito vinculante aqui proferida nos autos da ADC 58, onde restou determinado que em sua aplicação fossem respeitadas as decisões proferidas nos processos onde já houvesse sido operado o transito em julgado, em face ao instituto da coisa julgada (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal).



    A ora Reclamante Samsung, após a decisão do TRT da 15ª Região em desrespeito a decisão desta Corte Suprema proferida na ADC 58, vem interpondo seguida e reiteradamente as competentes medidas recursais legais, objetivando o respeito ao aqui decidido com efeito vinculante. No entanto, sem sucesso até o momento, visto que até mesmo o TST vem mantendo, por questão ‘processual’ a decisão violadora do TRT” (págs. 2-4 da petição inicial, sem os grifos do original).



    Nesse contexto, argumenta que



    “a decisão proferida nos autos de origem viola diretamente as disposições contidas na ADC58/59, uma vez que determinou-se a eficácia erga omnes e efeitos vinculantes, aos feitos com decisão transitada em julgado, ‘assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês’” (pág. 13 da inicial). 



    Ao final, requer a suspensão liminar do processo na origem e dos efeitos do acórdão reclamado, e, no mérito, a cassação definitiva do ato.



    “[...] para determinar a aplicação da decisão da ADC58/59 em sua integralidade, determinando, ainda, que o TST (Onde está o processo atualmente) determine que o TRT da 15ª Região, respeite e aplique o que foi decidido por esta Corte suprema” (pág. 15 da petição inicial). 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015. 



    No caso, a reclamante afirma que o ato impugnado violou a tese fixada no julgamento da ADC 58/DF. 



    Consoante expresso na exordial, o ato reclamado é a decisão proferida pelo TRT15 ao julgar o agravo de petição e alterar o índice de correção monetária aplicável na liquidação da sentença (pág. 3 do documento eletrônico 21).



    Ocorre que a referida decisão foi proferida em sessão realizada em 7/4/2020, quando o julgado proferido por esta Suprema Corte na ADC 58/DF nem sequer havia ocorrido (o que só se efetivou em 18/12/2020), sendo, portanto, incabível suscitá-lo como parâmetro desta reclamação.



    Com efeito, o Tribunal entende inviável a reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar é posterior ao ato reclamado. Nessa linha de orientação, menciono os seguintes precedentes: 



    “RECLAMAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL PARA APURAR EVENTUAL CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.571/DF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSAL. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE” (Rcl 3.076/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AO PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação é incabível por alegação de afronta à autoridade de decisão ou de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida ou editada posteriormente ao ato reclamado. 



    2. In casu , o ato apontado como reclamado reafirmou a competência da justiça comum estadual para o julgamento da ação de reparação de danos decorrente de acidente de trabalho, em decisão proferida e acobertada pelo trânsito em julgado em momento anterior à da edição da Súmula Vinculante 22. 



    3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 18.920-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Como é cediço, a reclamação constitucional tem por finalidade aferir, no caso concreto, se houve desrespeito à decisão do STF ou usurpação de sua competência. As hipóteses de cabimento estão previstas em rol exaustivo na Constituição, não sendo possível utilizá-la em situações diversas daquelas para as quais foi criada.



    No caso, a pretensão da reclamante está fundamentada na violação da coisa julgada. Tal pedido, porém, extrapola o escopo desta via processual.



    Nesse contexto, não cabe invocar a decisão de mérito na ADC 58/DF como parâmetro de controle para a presente ação.



    Esclareço também que a ora reclamante interpôs agravo de instrumento contra a decisão que inadmitiu o recurso de revista. Em 14/6/2021, o TST negou seguimento ao apelo da reclamante. A propósito, destaco da decisão monocrática, a qual posteriormente foi mantida pela Primeira Turma daquela Corte:



    “1. PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA



    Em relação ao tema em destaque, constata-se a existência de óbice processual que impede a análise da matéria, de forma a tornar inócua a manifestação desta Corte sobre eventual transcendência.



    No caso presente, não há, no recurso de revista denegado, a transcrição do trecho do v. acórdão recorrido que caracterizaria o prequestionamento da matéria contida nos dispositivos invocados no referido recurso, o que desatende os termos do art. 896, § 1º-A, da CLT.



    Destaco que a transcrição da decisão quase que integral da decisão regional no início das razões recursais não se presta ao cumprimento do acima referido requisito legal.



    Nessa medida, em razão do óbice verificado, o recurso de revista não logra seguimento.



    Nego seguimento” (págs. 5-6 documento eletrônico 19 - grifei). 



    Assim, constato que o mérito da controvérsia não foi analisado, tendo o Tribunal a quo limitado-se a verificar o preenchimento do requisito de admissibilidade do recurso.



    Em consequência, a pretensão da reclamante não pode ser revisitada no processo principal, situação necessária para a propositura de reclamação constitucional. Isso porque é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: 



    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA PROPOSTA QUANDO A QUESTÃO IMPUGNADA JÁ ESTAVA PRECLUSA. 



    1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 



    2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Afinal, [é] defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão (CPC, art. 273). 



    3. No caso dos autos, a preclusão já foi até declarada por esta Corte quando apreciou o recurso extraordinário interposto pela ora agravante (RE 500.411-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Na ocasião, foi reconhecido que a questão constitucional que serviu de fundamento ao acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região não foi atacada no momento próprio. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 2.517-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Determinação de sequestro de verbas públicas. Violação da ADI nº 1.662/DF. Inexistência. Preclusão. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF). 



    2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 



    3. Agravo regimental não provido” (Rcl 26.400-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    Observo, portanto, que a parte demandante pretende utilizar a reclamação como sucedâneo do recurso processual cabível, ato inadmissível segundo a compreensão da jurisprudência pacífica desta Corte. Nesse sentido:



    “EMENTA: Agravo regimental em reclamação. Superveniência de fato novo. Utilização como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido.



    1. O agravante alega superveniência de fato novo ensejador de reanálise da decisão monocrática.



    2. Aos moldes do que observado na decisão agravada, o recorrente intenta utilizar a reclamação constitucional como sucedâneo recursal, o que é expressamente vedado pela jurisprudência desta Corte.



    3. Agravo regimental não provido” (Rcl 10.677-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli - grifei).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59 E AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.867 E 6.021. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 46.747-AgR/PE, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia - grifei).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicada, por conseguinte, a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator